Tribunal: STF
Processo: RE 78350
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO POR FORÇA DO ATO INSTITUCIONAL N.
1/64. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVANCIA DE FORMALIDADES
EXTRINSECAS PELA COMISSAO ESTADUAL DE INVESTIGAÇÕES. RECURSO NÃO
CONHECIDO POR VERSAR MATERIAS PROPRIA DE EMBARGOS INFRINGENTES.
- ATOS DE GOVERNADORES, PRATICADOS COM BASE NO ATO
INSTITUCIONAL N. 1.
EXAME JUDICIAL LIMITADO.
CASO EM QUE DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO,
PELO EXAME IRRESTRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FAZENDA ESTADUAL, NÃO CONHECIDO.